Tribunal: TJSP
Processo: 0015922-42.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução Penal – Desobediência e subversão da ordem e disciplina – Pedido de absolvição ou desqualificação – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, inciso II, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Remição – Perda

Ementa:
Execução Penal – Desobediência e subversão da ordem e disciplina – Pedido de absolvição ou desqualificação – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, inciso II, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Decisão fundamentada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015922-42.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CELIO MASSAGLI DE ARAUJO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
2
Agravo em Execução no 0015922-42.2019.8.26.0996
Agravante: Celio Massagli de Araujo Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 00482
Execução Penal Desobediência e subversão da ordem e
disciplina
Pedido de absolvição ou desqualificação

Impossibilidade Conduta que se amolda ao disposto nos
artigos 39, inciso II, e 50, inciso VI, ambos da Lei de
Execução Penal Falta disciplinar de natureza grave Prova
Segura – Declarações dos agentes penitenciários Presunção
de legitimidade e veracidade Remição Perda dos dias
remidos
Opção pelo percentual máximo
Fração
proporcional à gravidade da conduta Decisão fundamentada
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Celio
Massagli de Araujo Filho, contra a r. decisão de fls. 77/80 que, reconhecendo a prática de
falta de natureza grave praticada em 06 de setembro de 2019, determinou a perda de 1/3
(um terço) de dias eventualmente remidos, anteriormente à data da falta disciplinar e o
reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Sustenta, em síntese, na ausência de provas seguras a respeito
da materialidade e da autoria dos fatos, bem como de que tenha se envolvido
voluntariamente nos eventos apurados, que merece ser absolvido. Noutro lado, diz que o
comportamento que lhe é imputado não se subsume às condutas previstas nos artigos 50 a
52 da Lei de Execução Penal, pugnando que a falta seja desqualificada para falta de
natureza média. Por fim, diz que a revogação dos dias remidos acima do mínimo legal deve
ser precedida de decisão com ampla fundamentação, nos termos do artigo 57 da Lei de
Execuções Penais, pugnando sua redução ao mínimo legal.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 15/21).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
22), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 88/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
3
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Constata-se nos autos que, por meio de procedimento
administrativo apuratório disciplinar n. 381/2019 restou provado que, em 06 de setembro
de 2019, um detento da cela no 02, de nome Edilson, arremessou uma caneca de café em
um agente de segurança penitenciária e, em seguida, incitou os demais presos, dentre eles o
agravante, que passaram a desobedecer e desrespeitarem os dois funcionários da unidade
prisional.
Durante o procedimento administrativo, embora o agravante
negue a prática da conduta que lhe é imputada, as declarações dos agentes de segurança
penitenciária foram uníssonas no sentido de que, na data dos fatos, os funcionários
Eduardo Calixto Santos e Wendell Takazono Ribeiro foram até o pavilhão disciplinar
atender a solicitação dos detentos. Ao chegarem em frente a cela 02 (dois), o agente
Eduardo foi atingido, sem motivo aparente, por uma caneca cheia de café lançada pelo
sentenciado Edilson Aparecido de Souza, que começou a gritar e incitar os demais presos a
“agir com força, meter o loco e zuar o guarda” (sic) fls. 47/48.
Narraram, ainda, os agentes que o detento Edilson foi
advertido sobre o ato de indisciplina que praticava, momento em que os demais ocupantes
da cela, dentre eles o agravante, de modo acintoso, falaram que seus planos de
desestabilizar a segurança e a disciplina da unidade prisional estavam dando certo e que
ninguém da local seria responsável por suas atitudes no futuro, até que fossem transferidos
para outra unidade prisional.
Ora, a conduta praticada pelo agravante certamente perturbou
e desestabilizou a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional, assim admitir que
infrações como estas sejam consideradas faltas disciplinares de natureza média, equivale a
incentivar outros detentos a se comportarem de igual modo, o que, à evidência, prejudicaria
os trabalhos dentro da penitenciária.
Diante desse quadro, a conduta do detento amolda-se ao
descrito nos artigos 39, incisos II, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, verbis:
“Artigo 39. Constituem deveres do condenado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
4
(...) II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
(...) Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei.”
No mais, não merece guarida o argumento de que os
depoimentos dos agentes penitenciários não constituiriam prova suficiente, já que a
legislação não dá amparo a esse tipo de inferência, mormente em se constatando que eles
narraram os fatos sob compromisso, não estando, assim, caracterizados entre os suspeitos
ou impedidos de depor.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
DE
APARELHO
CELULAR
NO
INTERIOR

DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
FALTA ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS
NO
PERCENTUAL
MÁXIMO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, os fatos relatados nos autos indicam a
tentativa de introduzir aparelho celular pelo apenado em
ambiente prisional, conduta punível com a mesma pena
da falta consumada, conforme hipótese prevista no art. 50,
VII, c/c art. 49, parágrafo único, da LEP.
2.

Registre-se
que
consolidou-se
neste
Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida, consistente
em declarações coesas dos agentes de segurança
penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização
da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
5
das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral.
3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda
profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em
habeas corpus.
4. Por fim, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que a natureza especialmente
grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual
máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de
Execução Penal - LEP).
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 490998 /
SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe 30/08/2019) (negritei)
Assim, claramente configurada e individualizada a falta
disciplinar de natureza grave, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para
falta de natureza média. Até porque, como bem destacado pelo d. Procurador de Justiça:
“Equivoca-se a defesa ao sustentar ter havido punição
coletiva. Basta ler as provas dos autos para certificar-se de
que os atos foram praticados por um grupo de detentos,
conseguindo
os
agentes
identificar
cada
um
dos
participantes. Os detentos que participaram do tumulto,
reunidos na mesma cela, foram identificados e relacionados.
Comprovou-se nos autos nítida adesão coletiva à conduta
tipificada como falta grave, o que obviamente não pode
impedir a punição
de todos os participantes, devidamente identificados, assim
como as condutas, satisfatoriamente descritas sem a
necessidade de ser esmiuçada a ação individual de cada um.
Caberia à defesa provar que o agravante não participou dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
6
atos, mas assim não o fez. A mera negativa de participação
pelo agravante, além de sempre ser esperada, é insuficiente
para excluir a sua participação, como parece evidente.
A prevalecer a tese da defesa, os estabelecimentos prisionais
seriam tomados pela indisciplina e desordem.” (fls. 90/91)
(negrito original).
Também não prospera a alegação de falta de fundamentação
da r. decisão agravada, posto que, embora de modo sucinto, o d. magistrado justificou as
razões para perda dos dias eventualmente remidos no seu patamar máximo:
“Para análise da quantidade de dias remidos a serem
perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57
da LEP que diz: "Art. 57: Na aplicação das sanções
disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão".
Vale frisar que a discussão acerca da possibilidade da
decretação da perda do tempo remido encontra-se superada,
adotando-se o entendimento de que a remição consiste em
direito condicionado à cláusula "rebus sic standibus" (teoria
da imprevisão retornar as coisas como eram antes), de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave. O
assunto é objeto da súmula vinculante no 9, do Supremo
Tribunal Federal.
No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem
como o histórico prisional do sentenciado, há de ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos.
Isto porque a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente
do cometimento de infração disciplinar". (fls. 79)
A esse respeito já decidiu o Col. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
7
“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA
DE TESTEMUNHAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECISUM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE.
AUSÊNCIA.
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão
judicial que, embora sucinta, rechaçou a pretensão da
defesa, externando, objetiva e claramente, o motivo do
indeferimento. A discordância com o decisum não pode ser
transmudada para ausência de fundamentos a tal ponto de
nulificar a manifestação jurisdicional.
2 - Na espécie, além de a defesa, ao insistir na oitiva
de testemunhas comuns, das quais já havia a acusação
desistido, não fornecer o novo endereço, que era sua
atribuição, a prova foi considerada despicienda, já que
demonstrados os fatos por outro meios, inclusive
interceptações telefônicas, culminando na condenação.
Nulidade ausente. Precedentes jurisprudenciais.
3 - Ordem denegada.” (HC 390091 / SP, 6a Turma, Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. em 20/06/2017,
DJe 26/06/2017) (negritei)
Cumpre frisar que o procedimento disciplinar administrativo
identificou os participantes envolvidos no ato de subversão e indisciplina, que tinham o
dever de cumprir as normas e regulamentos, o que a toda evidência não ocorreu. Ademais,
identificados e punidos somente os envolvidos no evento, não há que se falar em aplicação
de sanção coletiva, consoante entendimento perfilhado pelo Excelso Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
RECONHECIMENTO. DEPOIMENTO DOS AGENTES
PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
LEGITIMIDADE.
SANÇÃO
COLETIVA.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
8
OCORRÊNCIA.
AUTORIA
DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADA.

ATIPICIDADE

OU
DESCLASSIFICAÇÃO

DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO
PERCENTUAL MÁXIMO. NATUREZA ESPECIALMENTE
GRAVE DA FALTA COMETIDA. MANIFESTA
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de que ''A prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes para a
caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência
é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova
em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral." (HC
391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento:
HC 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
2. Na espécie, tendo as instâncias ordinárias concluído
que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta
grave cometida pela apenada, não há falar em aplicação
indevida de sanção coletiva, sobretudo se a conduta da
recorrente, que participou dos fatos, juntamente com
outras apenadas, foi devidamente individualizada por meio
dos testemunhos dos agentes penitenciários.
3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o
pedido de absolvição/desclassificação da falta grave, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015922-42.2019.8.26.0996 -Voto no 00482
9
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da
execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do
remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não
admitir dilação probatória.
4. No que tange à remição, o Tribunal a quo determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos de forma fundamentada,
ressaltando, inclusive, a natureza especialmente grave da
falta cometida, não havendo como reconhecer o apontado
constrangimento ilegal.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 532071 /
SP, QUINTA TURMA, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, J. 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (grifei e negritei)
Por fim, considerando que a falta disciplinar cometida pelo
recorrente é de natureza grave, não há que se falar em absolvição ou tampouco
desqualificação de sua natureza, afigurando-se que a sanção imposta, no que tange a perda
de 1/3 dos dias remidos, era mesmo imperativa e se encontra adequada, na hipótese, não se
cogitando de mitigação.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR